Tribunal: TJSP
Processo: 0045592-43.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
1. Revisão – Tráfico, corrupção ativa e falsa identidade – Pedidos de absolvição, redução das reprimendas e abrandamento do regime prisional – Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Posse admitida – Propósito mercantil evidenciado pela quantidade, variedade e forma de embalagem dos tóxicos – Suficiência de provas –

Ementa:
1. Revisão – Tráfico, corrupção ativa e falsa identidade – Pedidos de absolvição, redução das reprimendas e abrandamento do regime prisional – Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Posse admitida – Propósito mercantil evidenciado pela quantidade, variedade e forma de embalagem dos tóxicos – Suficiência de provas – Condenação não contrária à evidência dos autos.
3. Penas – Elevação das básicas por quantidade e natureza dos entorpecentes – Excesso de rigor – Repercussão, ademais, na terceira fase do cálculo – Exclusão, para evitar-se o "bis in idem" – Afastamento também da nota de má antecedência – Certidões que noticiam absolvição e, contrariando a Súmula 444 do STJ, feito em andamento – Retorno das sanções aos patamares mínimos – Inviabilidade de maior desconto pela atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.
4. Reincidência – Não configuração – Consideração dos mesmos registros aludidos para elevar as penas-base, imprestáveis em desfavor do requerente a qualquer título.
5. Privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento, afastada a recidiva – Desconto de metade, ante a quantidade e variedade das drogas.
6. Regime – Fixação do fechado, no tráfico e na corrupção ativa, pelas circunstâncias afastadas no acórdão – Alteração para semiaberto, compatível com a soma das reprimendas.
7. Substituição – Cabimento para a pena da falsa identidade – Imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0045592-43.2018.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é peticionário
RENAN JEFFERSON GONCALVES DE LIMA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fundamento no art. 621, I, do Código de
Processo Penal, deferiram o pedido de Renan Jeferson Gonçalves de Lima para,
afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a nota de reincidência, bem como
reconhecendo o tráfico privilegiado, reduzir as penas a 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 03 (três) meses de detenção,
substituídos por multa de 10 (dez) diárias, no piso, e 260 (duzentos e sessenta) dias-
multa, no valor mínimo unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
2
REVISÃO No 0045592-43.2018.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ/ HORTOLÂNDIA
VOTO No 39.847
1. Revisão Tráfico, corrupção ativa e falsa identidade
Pedidos
d e
a b s o l v i ç ã o ,
r e d u ç ã o
d a s
r e p r i m e n d a s
e
a b r a n d a m e n t o
d o
r e g i m e
p r i s i o n a l

A l e g a ç ã o
de
contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei
Conhecimento.
2. Tráfico Posse admitida Propósito mercantil evidenciado
pela quantidade, variedade e forma de embalagem dos tóxicos
Suficiência de provas Condenação não contrária à evidência
dos autos.
3. Penas Elevação das básicas por quantidade e natureza dos
entorpecentes Excesso de rigor Repercussão, ademais, na
terceira fase do cálculo Exclusão, para evitar-se o “bis in
idem” Afastamento também da nota de má antecedência
Certidões que noticiam absolvição e, contrariando a Súmula
444 do STJ, feito em andamento Retorno das sanções aos
patamares mínimos Inviabilidade de maior desconto pela
atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231
do STJ.
4. Reincidência
Não configuração
Consideração dos
mesmos registros aludidos para elevar as penas-base,
imprestáveis em desfavor do requerente a qualquer título.
5. Privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 Cabimento,
afastada a recidiva Desconto de metade, ante a quantidade e
variedade das drogas.
6. Regime Fixação do fechado, no tráfico e na corrupção
ativa, pelas circunstâncias afastadas no acórdão Alteração
para semiaberto, compatível com a soma das reprimendas.
7. Substituição Cabimento para a pena da falsa identidade
Imposição de multa.
Renan Jeferson Gonçalves de Lima foi condenado
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Hortolândia, Comarca
de Sumaré a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de
detenção, inicialmente no equipamento semiaberto, e ao
pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
3
valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06, e nos arts. 307 e 333 do Código Penal (fls. 125/128
dos autos originais).
Apelou e, por unanimidade, a C. 9a Câmara Criminal deste
E. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (fls. 188/199).
Ainda insatisfeito, Renan pretende desconstituir
a coisa julgada por intermédio do presente pedido revisional,
postulando a absolvição do tráfico por contrariedade à
evidência dos autos. Se assim não for, requer
desclassificação da conduta para a figura do art. 28 do
estatuto antitóxicos ou reconhecimento da forma privilegiada
do delito, bem como, em relação a todos os crimes, redução
das penas-base aos patamares mínimos e diminuição do
acréscimo pela reincidência.
Requisitados e apensados os autos originais, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento ou pelo indeferimento do
pleito.
É o relatório.
1. O pedido comporta conhecimento.
Procura o requerente demonstrar que não há
prova de ter praticado um dos delitos atribuídos, bem como que
afrontadas disposições legais atinentes às reprimendas, o que
e q u i v a l e a d i z e r q u e s e r e v e l a a d e c i s ã o c o n d e n a t ó r i a
c o n t r á r i a à e v i d ê n c i a d o s a u t o s e a t e x t o e x p r e s s o d e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
4
l e i , h i p ó t e s e s e m q u e s e a d m i t e a r e v i s ã o .
Nem
s e
a f i r m e
q u e
o
p e t i c i o n á r i o
a p e n a s
r e p i s a
a s
m e s m a s
p o n d e r a ç õ e s
j á
d e d u z i d a s
n o
c u r s o d o p r o c e s s o , p o i s o q u e a l e i v e d a é a
m e r a r e i t e r a ç ã o do próprio pedido revisional, conforme
dispõe o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
e não a repetição das alegações já apreciadas, ainda que em
sede de recurso.
2. Consta da denúncia que, ao avistar policiais militares
que procuravam carro roubado, Renan correu para residência. Encontrado
atrás de guarda-roupa, foi flagrado com 26 porções de maconha e R$ 42,00.
Após admitir que a droga se destinava a comércio, o
sentenciado inicialmente se identificou como Ronaldo Gonçalves de Lima.
Assumiu sua identidade real, no entanto, quando efetuada pesquisa com o
nome de sua mãe.
Ainda durante a abordagem, pretendendo livrar-se do
flagrante, o requerente prometeu R$ 10.000,00 aos milicianos. Estes então se
dirigiram à sua casa e, no quarto, além de R$ 520,00, acharam 12 porções de
cocaína.
Interrogado, Renan admitiu a posse dos tóxicos, alegando
que tudo se destinava a consumo pessoal. Comprava quantidades maiores
para não se expor, pois foragido do sistema prisional. Os policiais apareceram
logo após a compra da maconha. Agredido, ofereceu-lhes R$ 10.000,00.
Identificou-se por seu segundo prenome, não pelo nome do irmão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
5
Os policiais Felipe Almeida da Silva e Amilton Vinícius de
Oliveira Casari relataram que, detido o peticionário atrás de armário, após
perseguição, aos seus pés localizaram as porções de maconha. Renan se
apresentou com nome de terceiro, retratando-se depois de pesquisa, e
ofereceu R$ 10.000,00 para ser liberado. Mais tarde, outra guarnição
diligenciou sua residência, lá apreendendo porções de cocaína.
Os entorpecentes foram periciados, apurando-se 27,1 g de
maconha e 6,7 g de cocaína (fl. 63).
Diante de tal quadro, não se pode falar que a condenação
por tráfico contrariou a evidência dos autos.
Renan admitiu a posse dos tóxicos que os policiais
afirmaram ter encontrado, parte com o próprio requerente, parte em sua
residência.
O propósito mercantil, por sua vez, se depreende da
própria quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas, já divididas
em porções individuais, prontas para entrega a consumo.
No tocante às penas, a decisão impugnada comporta
alteração.
Entre os motivos para elevação das básicas do tráfico,
citaram-se a quantidade dos tóxicos e a maior nocividade da cocaína. Ocorre
que, embora suficiente para reconhecer-se a traficância, o volume das
substâncias não se mostrou tão significativo a ponto de justificar a
exasperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
6
De todo modo, cumpre afastar a repercussão de tais
circunstâncias na primeira fase do cálculo, pois serão consideradas na última
fase da dosimetria.
A esse respeito, o Plenário do E. Supremo Tribunal
Federal, ao julgar em 19.12.2013 os “Habeas Corpus” nos 112.776/MS e
109.193/MG, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que “em
caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a
quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração
em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação
cumulativa”. Na ocasião, ficou consignado que “cabe ao juiz escolher em qual
momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na
primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao 'bis in idem'”.
De rigor ainda excluir a nota de má antecedência,
suscitada como argumento para exasperação das penas-base do tráfico e dos
demais crimes.
A aludida certidão de fl. 06 noticia absolvição, que
obviamente não poderia prejudicar o peticionário a qualquer título.
À fl. 05, por sua vez, registra-se feito em andamento.
Militando em favor do sentenciado a presunção constitucional de inocência, a
referência tampouco deveria ter sido levado em conta. Tanto é que a Súmula
444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser “vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Em resultado, reduzem-se as básicas das três infrações
aos patamares mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
7
Ante a solução ora adotada, observado o disposto na
Súmula 231 do STJ, inviável manter-se o desconto aplicado às penas da falsa
identidade e da corrupção ativa pela atenuante da confissão espontânea.
Por outro lado, o requerente faz jus à exclusão da nota de
reincidência, identificada com fulcro nas mesmas certidões utilizadas para
afirmação dos maus antecedentes.
À míngua de outras causas de modificação do cálculo, as
sanções da corrupção ativa ficam estabelecidas em 02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, fixando-se em 03 (três) meses de detenção a
reprimenda pela falsa identidade.
Deve-se ainda reconhecer a forma privilegiada do tráfico,
pois negada tão-somente pela recidiva, ora afastada.
O respectivo desconto, ante a variedade dos tóxicos e a
maior lesividade da cocaína, deve ser de metade.
Em consequência, as penas da mercancia ilícita baixam
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa.
Ante o concurso material de delitos, o total das
reprimendas passa a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
03 (três) meses de detenção e multa de 260 (duzentas e sessenta) diárias, no
piso.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045592-43.2018.8.26.0000
8
Impôs-se o regime inicial fechado para resgate das
corporais do tráfico e da corrupção ativa considerando-se o patamar das
reprimendas acima de oito anos, a recidiva e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Não persistindo tais fatores, é de se alterar o equipamento para
o semiaberto, compatível com a soma das reclusivas.
Pelos mesmos motivos, cabível seria o regime aberto para
desconto da detentiva correspondente à falsa identidade. No entanto, como
também possível a substituição da corporal, nos termos do art. 44 do CP, deve-
se promovê-la por multa de 10 (dez) diárias, no piso.
3. Frente ao exposto, com fundamento no art. 621, I, do
Código de Processo Penal, defere-se o pedido de Renan Jeferson Gonçalves
de Lima para, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a nota de
reincidência, bem como reconhecendo o tráfico privilegiado, reduzir as penas a
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
03 (três) meses de detenção, substituídos por multa de 10 (dez) diárias, no
piso, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator